Tribunal: TJPA
Processo: 0015751-41.1997.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0015751-41.1997.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ARNALDO JOSE DE AGUIAR GRANA, EDSON MIGUEL DA COSTA ALVES, GERALDO DOS SANTOS TAVARES, DEUZARINA NAZARE MATOS DE OLIVEIRA, FERNANDO AUGUSTO BRAGA DUTRA, FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O TEMA 880/STJ (REsp 1.336.026/PE). SENTENÇA ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO E APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO PRECEDENTE REPETITIVO. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA NATUREZA DO TÍTULO EXECUTIVO E DA NECESSIDADE DE DOCUMENTOS PARA A LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, com fundamento na conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 880 dos recursos repetitivos (REsp 1.336.026/PE), bem como na incidência da Súmula 7/STJ.

2. O agravante sustenta que a sentença exequenda seria líquida ou passível de mero cálculo aritmético, defendendo a inaplicabilidade da modulação prevista no Tema 880/STJ e a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão executória.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir se os argumentos deduzidos no agravo interno são aptos a infirmar os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, especialmente quanto: (i) à conformidade do acórdão recorrido com o Tema 880/STJ; e (ii) à incidência da Súmula 7/STJ.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão recorrido consignou expressamente que a sentença exequenda possuía natureza ilíquida, demandando liquidação e análise de documentos e fichas financeiras para apuração do
quantum debeatur
, circunstância que atrai a aplicação da tese firmada no Tema 880/STJ.

5. Nos termos do precedente repetitivo firmado no REsp 1.336.026/PE, para decisões transitadas em julgado antes de 17/03/2016, submetidas à sistemática do CPC/1973 e cuja execução dependia, à época, da obtenção de documentos para liquidação, o prazo prescricional quinquenal tem como marco inicial a data de 30/06/2017, em razão da modulação de efeitos promovida pelo STJ.

6. A pretensão recursal de afastar a incidência do Tema 880/STJ, mediante a tese de que a sentença seria líquida e prescindiria de documentos para elaboração dos cálculos, demanda necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da própria conformação do título executivo, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

7. O agravante não demonstrou distinção concreta apta a afastar a aderência do caso ao precedente vinculante, limitando-se, em essência, à reiteração das razões já expendidas no recurso especial.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Incide o Tema 880/STJ nas hipóteses em que o acórdão recorrido reconhece a natureza ilíquida da sentença e a necessidade de liquidação mediante análise de documentos para apuração do quantum debeatur.

2. A revisão da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias acerca da liquidez do título executivo e da necessidade de documentos para a liquidação demanda revolvimento fático-probatório, vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

3. A mera reiteração das teses deduzidas no recurso especial não é suficiente para infirmar decisão que negou seguimento ao apelo por conformidade com precedente repetitivo do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, 1.030, I, e 927, § 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.336.026/PE (Tema 880); Súmula 7/STJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 24ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (24/6/a 1/7/2026), por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator Desembargador
Luiz Gonzaga da Costa Neto
, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Afirmaram suspeição / impedimento os Desembargadores Vania Lucia Carvalho da Silveira, Rosileide Maria da Costa Cunha e João Batista Lopes do Nascimento.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno em

recurso especial
(
ID 34411527
), interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão da
Vice-Presidência
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (
ID 32300127
) que
negou seguimento ao

recurso especial
(
ID 28949796
), em razão da conformidade do acórdão recorrido com a
tese jurídica vinculante nº 880
, firmada pelo STJ sob o regime dos recursos repetitivos, consoante os termos do art. 1.030, I, do CPC.

Na origem, o agravante apresentou
recurso especial
(
ID 28949796
), contra acórdãos da
2ª Turma de Direito Público
(
IDs 19204163 e 27691476
), sob a relatoria do Exmo. Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL PARA SENTENÇA LÍQUIDA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO DOS REPETITIVOS NO RESP 1.336.026/PE. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

1. Os apelantes requerem a reforma da sentença de 1º grau que reconheceu a prescrição e julgou a demanda extinta com resolução de mérito.

2. Para tanto, alegam que não houve prescrição, por se tratar de sentença ilíquida e que, de acordo com a jurisprudência dominante sobre a prescrição nos casos em que o título executivo ainda não foi objeto de quantificação pela via da liquidação de sentença, a jurisprudência do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA se firmou no sentido de que o lapso prescricional para a propositura da execução de sentença ilíquida, só se inicia quando finda a liquidação.

3. Considerando a jurisprudência do STJ, entendo que, de fato, assiste razão aos apelantes no sentido de que não ocorreu prescrição, mas não por se tratar de sentença ilíquida, mas sim em razão da aplicação do entendimento firmado sob o rito dos repetitivos no
RESP 1.336.026⁄PE
ao presente caso

4. No caso em tela, a ação principal transitou em julgado em 10/05/2010 (Id nº 6618265 – pág. 10), tendo o dispositivo da sentença que reconheceu o direito dos apelantes deixado claro que as parcelas pretéritas deveriam ser apuradas em liquidação, conforme se extrai do Id nº 6618207 - pág 6.

5. Dessa forma, considerando a modulação dos efeitos do REsp 1.336.026/PE, mencionado na jurisprudência alhures, os efeitos decorrentes dos comandos do acórdão do REsp ficaram modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3º do art. 927 do CPC/2015, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017.

6. Tendo isto em vista, tem-se que ao caso em comento se aplica o entendimento firmado dos repetitivos no REsp 1.336.026/PE, pois se trata de decisão transitada antes de 17/03/2016 e que, à época, dependia por parte do executado do fornecimento de documentos para liquidação da sentença, vez que a sentença é datada de 2001, e conforme o Tema 880/STJ, "a partir da vigência da Lei n° 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei nº 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada.

7. Sendo assim, não é que no caso em tela se ignore a aplicação do prazo prescricional quinquenal, mas sim que, em decorrência da modulação dos efeitos acima indicados, o prazo prescricional de 5 anos começou a correr em 30/06/2017, e os apelantes ingressaram do com o cumprimento de sentença em 2018, quando só havia fluído um ano do prazo prescricional.

8. Recurso de apelação CONHECIDO E PROVIDO.”

Foram opostos
embargos de declaração
(
ID

19334323
), com acórdão proferido pelo mesmo colegiado (
ID 27691476
), assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que deu provimento à apelação dos embargados, declarou a nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos à origem. A parte embargante alega omissão e contradição, especialmente quanto à inaplicabilidade do REsp 1.336.026/PE e à contagem do prazo prescricional. Requereu, ainda, o prequestionamento para fins de recurso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar entendimento firmado no REsp 1.336.026/PE; (ii) há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configurada a omissão ou contradição, uma vez que o acórdão embargado examinou os elementos dos autos e fundamentou-se em entendimento consolidado do STJ (Tema 880), quanto à liquidação de sentença ilíquida proferida antes de 2002.

4. A sentença de origem dependia da apresentação de documentos pelo ente executado, conforme determinado pela remessa à Contadoria Judicial, sendo correta a modulação do termo inicial da prescrição.

5. O julgador não está obrigado a responder expressamente a todos os dispositivos legais apontados, bastando a fundamentação adequada. O CPC/2015 admite o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede a rediscussão do mérito pela via dos embargos de declaração. 2. O julgador não é obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente a fundamentação jurídica adotada. 3. O CPC/2015 admite o prequestionamento ficto mesmo em caso de rejeição dos aclaratórios.”

Em seu recurso especial, sustentou o ora agravante, em síntese, que o acórdão recorrido teria violado o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, defendendo que a pretensão executiva estaria prescrita, pois o cumprimento de sentença foi ajuizado apenas em 21/05/2018, mais de cinco anos após o trânsito em julgado da sentença ocorrido em 10/05/2010.

Argumentou que a sentença seria líquida, ou ao menos passível de cumprimento imediato por mero cálculo aritmético, à luz do art. 475-B do CPC/1973 (atual art. 509, § 2º, do CPC/2015), razão pela qual não se aplicaria a modulação do Tema 880/STJ.

Alegou, ainda, dissídio jurisprudencial, afirmando que o acórdão recorrido teria interpretado de forma divergente a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, além de invocar a relevância jurídica, econômica e social da matéria, sob o argumento de possível efeito multiplicador da decisão em demandas semelhantes contra a Fazenda Pública.

A Vice-Presidência negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, ao concluir que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 880 dos recursos repetitivos (REsp 1.336.026/PE), segundo a qual, para decisões transitadas em julgado antes de 17/03/2016 e cuja execução dependia de liquidação mediante obtenção de documentos, o prazo prescricional quinquenal deve ser contado a partir de 30/06/2017, em razão da modulação dos efeitos do precedente.

Assentou-se, ainda, que a pretensão do recorrente de afastar a natureza ilíquida da sentença e a necessidade de documentos para apuração do
quantum debeatur
demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.

Irresignado, o Estado do Pará apresentou Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a pretensão executória estaria prescrita, uma vez que o trânsito em julgado ocorreu em 10/05/2010 e o cumprimento de sentença somente foi ajuizado em 2018.

Defende que a sentença exequenda seria líquida ou passível de mero cálculo aritmético, sendo desnecessária a apresentação de documentos pela Fazenda Pública.

Alega o agravante que a controvérsia não demandaria revolvimento fático-probatório, mas apenas a correta qualificação jurídica do título executivo, razão pela qual seria inaplicável o óbice da Súmula 7 do STJ.

Sustenta, ainda,
distinguishing
em relação ao Tema 880/STJ, afirmando que a modulação ali estabelecida pressupõe efetiva necessidade de fornecimento de documentos pela Administração Pública para elaboração dos cálculos, o que não ocorreria no caso concreto, em que o cumprimento da sentença poderia ter sido promovido independentemente de qualquer providência do ente público.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada, determinando-se o processamento do recurso especial, ao argumento de inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ e de violação ao art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Foram apresentadas
contrarrazões (ID 35296125)
.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
agravo interno em

recurso especial
(
ID 34411527
), interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão da
Vice-Presidência
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (
ID 32300127
) que
negou seguimento ao

recurso especial
(
ID 28949796
), em razão da conformidade do acórdão recorrido com a
tese jurídica vinculante nº 880
, firmada pelo STJ sob o regime dos recursos repetitivos, consoante os termos do art. 1.030, I, do CPC.

Consultando os autos do processo, verifica-se que o presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, o preparo foi devidamente recolhido e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade. Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do agravo interno.

No mérito, contudo,
o recurso não comporta provimento
.

Conforme consignado no
decisum
impugnado, o acórdão recorrido reconheceu expressamente que a sentença exequenda possuía natureza ilíquida e que a apuração do
quantum debeatur
demandava procedimento liquidatório, inclusive com necessidade de análise de documentos e fichas financeiras em poder do ente público.

Com efeito, o órgão julgador de origem assentou que o título judicial transitou em julgado antes de 17/03/2016 e que, à época, a execução ainda dependia da obtenção de elementos necessários à liquidação, razão pela qual reputou aplicável a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.336.026/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Naquele precedente paradigmático, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que, a partir da vigência da Lei nº 10.444/2002, não mais subsiste a necessidade de prévia liquidação por cálculos para o ajuizamento da execução, incidindo o prazo prescricional executório independentemente da demora na apresentação de fichas financeiras ou documentos correlatos.

Todavia, ao modular os efeitos do julgado, a Corte Superior reconheceu situação específica aplicável às decisões transitadas em julgado antes da vigência do CPC/2015 e que ainda dependiam, na prática, da obtenção de documentos para viabilização da execução, fixando o termo inicial da contagem prescricional em 30/06/2017.

Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEMORA OU DIFICULDADE NO FORNECIMENTO DE FICHAS FINANCEIRAS. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 10.444/2002, QUE INCLUIU O § 1º AO ART. 604, REDAÇÃO TRANSPOSTA PARA O ART. 475-B, §§ 1º E 2º, TODOS DO CPC/1973. CASO CONCRETO EM QUE A DEMANDA EXECUTIVA FOI APRESENTADA DENTRO DO LAPSO QUINQUENAL, CONTADO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI N. 10.444/2002. PRESCRIÇÃO AFASTADA NA ESPÉCIE DOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 E ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. Nos termos da Súmula 150/STF, o prazo prescricional da execução é o mesmo da ação de conhecimento. Dito entendimento externado pelo STF leva em conta que o procedimento de liquidação, da forma como regulado pelas normas processuais civis, integra, na prática, o próprio processo de conhecimento. Se o título judicial estabelecido no processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur, somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos.

2. Esse termo inicial para contagem do prazo prescricional da ação executiva, que se mantém para as modalidades de liquidação por artigos e por arbitramento, sofreu sensível modificação a partir da alteração da natureza jurídica da "liquidação" por meros cálculos aritméticos. Tal ocorrera, em parte, com a edição da Lei n. 8.898/1994, cuja redação somente foi completada, a qual persiste até hoje - mesmo com a edição do CPC/2015 -, com a inclusão do § 1º ao art. 604 do CPC/1973.

3. Com a vigência da Lei n. 10.444/2002, foi mantida a extinção do procedimento de liquidação por cálculos, acrescentando o § 1º ao art. 604 do CPC/1973, permitindo sejam considerados corretos os cálculos do credor quando os dados requisitados pelo juiz do devedor não forem trazidos aos autos, sem justificativa. A partir de então, extinto, por completo, qualquer resquício de necessidade de uma fase prévia à execução para acertamento da conta exequenda, tendo transcorrido o prazo de cinco anos, quando devedora a Fazenda Pública, incidirá o lapso prescricional quanto à execução.

4. No caso, consoante o acórdão recorrido, a sentença prolatada na Ação Ordinária n. 97.0004216-2, que reconheceu aos autores da demanda o direito ao reajuste de 28,86% a partir de janeiro de 1993 até a efetiva implantação em folha de pagamento, transitou em julgado em 25/3/2002. 5. Considerando que a execução foi ajuizada em 17/5/2007, mesmo após demora na entrega das fichas financeiras pela parte devedora, não transcorreu o lustro prescricional, porquanto a redação dada pela Lei n. 10.444/2002, que introduziu o § 1º ao art. 604 do CPC/1973, somente entrou em vigor em três meses depois, contados a partir do dia 85/2002 (data da sua publicação). Assim, por ocasião do ajuizamento da execução, em 17/5/2007, ainda não havia transcorrido o lapso quinquenal, contado da vigência da Lei n. 10.444/2002, diploma legal que tornou desnecessário qualquer procedimento prévio de efetivação da conta antes de a parte exequente ajuizar a execução.

6. Tese firmada: "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros".

7. Recurso especial a que se nega provimento.

8. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.”

(REsp n. 1.336.026/PE, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 28/6/2017, DJe de 30/6/2017.)

Foi precisamente essa moldura jurídica que o acórdão recorrido reconheceu presente nos autos, concluindo pela inocorrência da prescrição, uma vez que o cumprimento de sentença foi ajuizado em 2018, quando ainda não transcorrido o lustro prescricional contado da data fixada pela modulação do Tema 880 do STJ, segundo o qual:

"A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1º e 2º, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF."

Nesse contexto, a pretensão do agravante de afastar a aplicação do precedente repetitivo parte necessariamente da revisão da premissa fática estabelecida pelas instâncias ordinárias, consistente na natureza ilíquida da sentença e na necessidade de documentos para elaboração dos cálculos executivos.

Ainda que o agravante procure conferir à controvérsia contornos estritamente jurídicos, afirmando tratar-se apenas de “qualificação jurídica do título executivo”, a insurgência pressupõe, inevitavelmente, nova incursão sobre o conteúdo do título judicial, os parâmetros fixados para a liquidação e as circunstâncias concretas relativas à necessidade de documentos para apuração do
quantum debeatur
.

Tal providência esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ (
“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”
), pois demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a verificação acerca da liquidez ou iliquidez da sentença, bem como da efetiva necessidade de liquidação para formação do título executivo, constitui matéria insuscetível de reexame em recurso especial quando dependente da análise das circunstâncias concretas do caso.

Também não prospera o distinguishing formulado pelo agravante em relação ao Tema 880 do STJ.

Isso porque o acórdão recorrido não aplicou genericamente o precedente repetitivo, mas, ao contrário, procedeu ao enquadramento específico do caso concreto na hipótese modulada pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo expressamente que a execução dependia de liquidação e da obtenção de elementos necessários para apuração das verbas devidas.

Assim, ausente demonstração concreta de distinção relevante entre a situação dos autos e a
ratio decidendi
do precedente vinculante, deve ser mantida a conclusão adotada na decisão agravada.

Ressalte-se, por fim, que o agravo interno limita-se substancialmente à reiteração das razões expendidas no recurso especial, sem trazer fundamentos novos aptos a infirmar o entendimento já externado na decisão recorrida.

Ante ao exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do
agravo interno em

recurso especial
(
ID 34411527
), interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, mantendo-se a decisão que
negou seguimento ao

recurso especial
(
ID 28949796
), em razão da conformidade do acórdão recorrido com a
tese jurídica vinculante nº 880
, firmada pelo STJ sob o regime dos recursos repetitivos, consoante os termos do art. 1.030, I, do CPC.

Por fim, cumpre advertir as partes de que a interposição de recursos destituídos de fundamento relevante e que não contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional poderá ser caracterizada como expediente manifestamente protelatório, sujeitando o recorrente às penalidades por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 79, 80, incisos V e VII, e 81 do Código de Processo Civil, sem prejuízo da aplicação de multa específica em caso de reiteração de recursos manifestamente inadmissíveis ou infundados.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 02/07/2026